Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de terceiro. Justiça Gratuita. Requerimento após sentença: O deferimento da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, a partir do pedido. Logo, o pedido de gratuidade após a sentença não suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência nela fixada. Honorários. STJ 303 - Quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.